Tribunal: STF
Processo: HC 253869
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Estupro de vulnerável e aliciamento de menor. Alegação de insuficiência de provas para a condenação. Palavra da vítima. Especial relevância. Dosimetria da pena. Majoração da pena-base. Matéria não apreciada no Tribunal a quo. Supressão de instância. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus sob o fundamento de que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais e de que o Tribunal a quo não conheceu da matéria relacionada à dosimetria da pena, o que impede sua apreciação por esta Corte sob pena de supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível examinar, nesta via, o alegado excesso na majoração da pena-base, bem assim a argumentação no sentido da insuficiência de provas da prática dos crimes.



    III. Razões de decidir



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias acerca da comprovação da materialidade e da autoria, sem revolver o acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível em sede de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.